Tribunal: TJES
Processo: 5005987-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005987-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR MURAD
AGRAVADO: ANGELINE DE CASTRO MURAO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005987-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR MURAD

AGRAVADO: ANGELINE DE CASTRO MURAD

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTOR MURAD em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que nos autos dos “Embargos de Terceiro” registrado sob o nº 5029609-37.20216.8.08.0024 opostos em face de ANGELINE DE CASTRO MURAD, que indeferiu o pleito de parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões (id. 2894636) a parte recorrente aduz, em breve resumo, que o alto valor de R$16.040,57 (dezesseis mil, quarenta reais e cinquenta e sete centavos) a ser pago a título de custas justifica o pleito de parcelamento, na medida que praticamente inviabiliza seu acesso ao Poder Judiciário.

Salienta que é médico e conta com 87 (oitenta e sete) anos, estando atualmente praticamente aposentado em razão da idade (em que pese manter alguns poucos atendimentos por amor à profissão), com diversas despesas mensais e renda reduzida em função disso.

Defende que o deferimento do parcelamento das custas prévias não impactará em prejuízo aos cofres do Judiciário, haja vista que, diferentemente do pedido de Justiça Gratuita, o valor será pago em parcelas.

Foi proferida decisão concedendo efeito ativo ao recurso a fim de permitir o parcelamento das custas iniciais (id 2956181).

Contrarrazões sediadas no id 3430086, ocasião em que a parte agravada defende que o agravante é pessoa com rendimento suficiente ao pagamento das despesas processuais. Salienta que a lide versa a extinção de condomínio sobre bem imóvel com valor de R$1.067.000,00 (um milhão e sessenta e sete mil reais), o que já seria indicativo de que possui renda suficiente e necessária para arcar com as custas judiciais.

Registra que recebe aposentadoria de 02 (duas) fontes de renda, uma vez que é professor aposentado de 02 (duas) instituições de ensino superior, em faculdades de medicina de Vitória/ES.

Em petição sediada no id 3430087 a agravada apresentou Exceção de Suspeição em face da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, afirmando para tanto que as avós maternas da Agravada e da i. Desembargadora são irmãs.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

DIA A SESSÃO: 01/11/2022

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
01.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005987-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR MURAD

AGRAVADO: ANGELINE DE CASTRO MURAD

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTOR MURAD em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que nos autos dos “Embargos de Terceiro” registrado sob o nº 5029609-37.20216.8.08.0024 opostos em face de ANGELINE DE CASTRO MURAD, que indeferiu o pleito de parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões (id. 2894636) a parte recorrente aduz, em breve resumo, que o alto valor de R$16.040,57 (dezesseis mil, quarenta reais e cinquenta e sete centavos) a ser pago a título de custas justifica o pleito de parcelamento, na medida que praticamente inviabiliza seu acesso ao Poder Judiciário.

Salienta que é médico e conta com 87 (oitenta e sete) anos, estando atualmente praticamente aposentado em razão da idade (em que pese manter alguns poucos atendimentos por amor à profissão), com diversas despesas mensais e renda reduzida em função disso.

Defende que o deferimento do parcelamento das custas prévias não impactará em prejuízo aos cofres do Judiciário, haja vista que, diferentemente do pedido de Justiça Gratuita, o valor será pago em parcelas.

Foi proferida decisão concedendo efeito ativo ao recurso a fim de permitir o parcelamento das custas iniciais (id 2956181).

Contrarrazões sediadas no id 3430086, ocasião em que a parte agravada defende que o agravante é pessoa com rendimento suficiente ao pagamento das despesas processuais. Salienta que a lide versa a extinção de condomínio sobre bem imóvel com valor de R$1.067.000,00 (um milhão e sessenta e sete mil reais), o que já seria indicativo de que possui renda suficiente e necessária para arcar com as custas judiciais.

Registra que recebe aposentadoria de 02 (duas) fontes de renda, uma vez que é professor aposentado de 02 (duas) instituições de ensino superior, em faculdades de medicina de Vitória/ES.

Em petição sediada no id 3430087 a agravada apresentou Exceção de Suspeição em face da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, afirmando para tanto que as avós maternas da Agravada e da i. Desembargadora são irmãs.

Pois bem.

De início, considero como prejudicada a exceção de suspeição ora apresentada, haja vista que a Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos está afastada das funções, conforme Ato Especial da Presidência do E. TJES nº 287/ 2022.

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

Analisando a situação dos autos, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo de origem indeferiu o pedido do Autor, ora Agravante, de parcelamento das custas iniciais, sob o seguinte fundamento: “1. O documento apresentado (ID 14189932), é absolutamente insuficiente a demonstrar a situação econômico-financeira do embargante em sua inteireza e a comprovar que não possui condições para efetuar o recolhimento do preparo, motivo pelo qual indefiro o requerimento de parcelamento das custas processuais. 1.1. Intime-se o embargante para efetuar o recolhimento da diferença do preparo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Traslade-se cópia deste para os autos do processo conexo nº 5013543-79.2021.8.08.0024.”.

Conforme observo, o valor das custas processuais iniciais é de aproximadamente R$16.040,57 (dezesseis mil, quarenta reais e cinquenta e sete centavos), de maneira que, atento ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/ 88), afigura-se razoável o deferimento do pleito de parcelamento das despesas processuais, haja vista que eventual pagamento em uma única prestação poderia comprometer o sustento do agravante.

Outrossim, deve ser considerado que o Autor, ora Agravante, é idoso, contando com 87 anos, e que apesar de possuir rendimentos significativos que evidenciam não possuir direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, demonstram que faz jus ao parcelamento postulado, como forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário.

Desse modo, entendo ser o caso de conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais, nos termos do 98, § 6º, do CPC, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

A título de ilustração, apresento precedentes deste E. TJES no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS. PRESUNÇÃO AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 3.Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza. 4. Quando os elementos dos autos indicam que a hipossuficiência alegada pela parte não condiz com a realidade mas que ela apresenta apenas uma dificuldade em pagá-la de uma só vez, poderá ser concedido o parcelamento do pagamento, na forma do que dispõe o art. 98, §6º, do CPC/15. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0028968-33.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 09/02/2021; DJES 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS REFERENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O direito de acesso à justiça está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada, dentre outros, pelo Código de Processo Civil (art. 98, CPC). II. Apesar disso, a presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta, podendo ser determinada a prova da necessidade afirmada. III. Conforme o caso, é possível a concessão pleiteada diante dos fatos alegados em confronto com a documentação apresentada e referente aos bens e direitos do agravante, na forma do artigo 98, §6º do CPC/2015. (TJES; AI 0000587-64.2019.8.08.0064; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 10/02/2020; DJES 13/02/2020)

(...) a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC. (...) (TJES; AI 0005720-67.2019.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020)

Assim, fixadas tais considerações, deve ser provido o presente recurso a fim de garantir ao Agravante o parcelamento das custas iniciais em 05 (cinco) parcelas iguais, garantindo, de tal maneira, o pleno acesso ao Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO interposto e a ele DOU PROVIMENTO nos termos acima apresentados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005987-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR MURAD

AGRAVADO: ANGELINE DE CASTRO MURAD

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RAZOABILIDADE. PAGAMENTO EM ÚNICA PRESTAÇÃO DAS CUSTAS PODERIA COMPROMETER O SUSTENTO DO AGRAVANTE. PLENO ACESSO A JUSTIÇA. ARTIGO 5º XXXV DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O valor das custas processuais iniciais é de aproximadamente R$16.040,57 (dezesseis mil, quarenta reais e cinquenta e sete centavos), de maneira que, atento ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/ 88), afigura-se razoável o deferimento do pleito de parcelamento das despesas processuais, haja vista que eventual pagamento em uma única prestação poderia comprometer o sustento do agravante.

2. Deve ser considerado que o Agravante, é idoso, contando com 87 anos, e que apesar de possuir rendimentos significativos que evidenciam não possuir direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, demonstram que faz jus ao parcelamento postulado, como forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.